Tribunal: STF
Processo: RE 81637
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS
COMPENSATORIOS COMPUTADOS DESDE A OCUPAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA,
DECORRIDO PRAZO SUPERIOR A UM ANO, A PARTIR DA AVALIAÇÃO, ATÉ O
EFETIVO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO PARCIALMENTE.